Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004344-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA RIGATTI - CPF: 948.137.101-82 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por Danos Morais no 1004344-25.2017.8.11.0003 movida por
ANDREIA RIGATTI
, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a liminar deferida; declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.225,93 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), referente a cobrança de consumo extra (Id. 8764786); e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença; bem como em embargos determinou que a manutenção legítima da cobrança do montante relativo ao consumo regular.; por fim, declarou a extinção do processo com julgamento do mérito e, tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador; ainda, a Recorrente se incumbiu em atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção e as fotos do medidor adulterado, haja vista que a irregularidade estava fora do aparelho de medição da unidade consumidora, logo não faz sentido emitir laudo do INMETRO quando a irregularidade é fora do medidor, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Em casos como o que aqui se discute, a Requerida, ao detectar a irregularidade, não tem outra opção que não a de instaurar o procedimento e, ao final, caso realmente seja detectado o desvio, realizar o recálculo. Caso assim não proceda, certamente estaria violando o disposto no artigo 31 da Lei 8.987/95.

Para o cálculo de energia utilizada e não faturada devidamente ante a constatação da presente irregularidade, a Recorrente seguiu o que determina o art. 130, inciso III da aludida Resolução.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão da energia e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Requer seja o recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. sentença de modo a declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela Requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral do valor faturado.

Contrarrazões. (id. 50604242)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por Danos Morais no 1004344-25.2017.8.11.0003 movida por ANDREIA RIGATTI, com fulcro no disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a ação, para confirmar a liminar deferida; declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.225,93 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), referente a cobrança de consumo extra (Id. 8764786); e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença; bem como em embargos determinou que a manutenção legítima da cobrança do montante relativo ao consumo regular.; por fim, declarou a extinção do processo com julgamento do mérito e, tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis para averiguação do aparelho medidor que estava danificado.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplência em face do não pagamento do débito em discussão, o que configura ato ilícito.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Contudo, verifico que ocorreu a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito do apelado
em decorrência de cobrança irregular.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021